Tribunal: TJES
Processo: 0000749-22.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000749-22.2017.8.08.0002

APELANTE: JOAO ALVES CAMELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da confissão espontânea, a substituição da pena e fixação de honorários para defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: (i) saber se houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, diante da pena aplicada e do lapso temporal decorrido entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os fatos ocorreram em 30/03/2017, a denúncia foi recebida em 08/05/2017, e a sentença condenatória foi publicada em 01/10/2019.

4.
Com a pena fixada em 6 meses de detenção e sem recurso da acusação, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP), nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal.

5.
Ausente causa interruptiva superveniente, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade.

6.
O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal.

7.
Arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 à defensora dativa que atuou na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com consequente extinção da punibilidade do apelante. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. “Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando, aplicada pena privativa de liberdade não superior a um ano, transcorre lapso superior a três anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal.”

2. “Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito recursal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, caput e §1º. CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp: 2293714/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0000338-19.2017.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-22.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ALVES CAMELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da confissão espontânea, a substituição da pena e fixação de honorários para defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: (i) saber se houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, diante da pena aplicada e do lapso temporal decorrido entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os fatos ocorreram em 30/03/2017, a denúncia foi recebida em 08/05/2017, e a sentença condenatória foi publicada em 01/10/2019.

4.
Com a pena fixada em 6 meses de detenção e sem recurso da acusação, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP), nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal.

5.
Ausente causa interruptiva superveniente, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade.

6.
O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal.

7.
Arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 à defensora dativa que atuou na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com consequente extinção da punibilidade do apelante. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. “Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando, aplicada pena privativa de liberdade não superior a um ano, transcorre lapso superior a três anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal.”

2. “Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito recursal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, caput e §1º. CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp: 2293714/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0000338-19.2017.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS:

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)

Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000749-22.2017.8.08.0002

APELANTE: JOÃO ALVES CAMELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOAO ALVES CAMELO
em face da Sentença de fls. 102/ss., proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 9ª, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Recurso interposto às fls. 126/130, no qual a Defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, ao final, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que atuou na fase recursal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas às fls. 132/135, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 12610369, opinando pela extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição superveniente da pretensão punitiva.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste ao culto Procurador de Justiça quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Vejamos.

No presente caso, os fatos atribuídos ao recorrente ocorreram em 30/03/2017, sendo a denúncia recebida em 08/05/2017 (fl. 64) e a sentença condenatória publicada em 01/10/2019 (fl. 106-v), que fixou a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Considerando que não houve recurso da acusação, operou-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, de modo que a contagem da prescrição passou a se reger pela pena aplicada concretamente, conforme preceitua o art. 110, §1º, do Código Penal.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal, o prazo prescricional para penas privativas de liberdade não superiores a 01 (um) ano é de 03 (três) anos. Ultrapassado esse lapso temporal entre a publicação da sentença e o presente momento, e ausente qualquer causa interruptiva posterior, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, ora apelante, quanto ao crime previsto no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Ademais, o reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito do recurso defensivo, tornando-se desnecessário seu exame.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA NA ORIGEM. PUNIBILIDADE EXTINTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2.
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o pedido de absolvição
fundado na alegada inexistência do fato. Precedentes . 3. Mesmo que eventualmente haja um interesse íntimo e pessoal do réu na absolvição com fundamento na inexistência do delito – o que não se nega –, não existe interesse jurídico capaz de dar continuidade ao julgamento da ação penal, devidamente encerrado com a decretação da prescrição. 4.. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2293714 MG 2023/0040925-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Segunda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Tendo em conta a pena cominada de 01 (um) ano, para o delito previsto no art. 155, caput, do CP, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 04 (quatro) anos, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal. 2 . De tal sorte que, passados mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado. 3.
A verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado
. 4. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0000338-19.2017.8.08.0021, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO
integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, caput e §1º, todos do Código Penal, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal.

Por fim, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pela advogada dativa em sede recursal, entendo adequado fixar a verba honorária no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Bruna Bello de Paula (OAB/ES nº 32.246), a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo, em razão de sua atuação nesta instância revisora.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - acompanho o Relator